Tribunal: TJMT
Processo: 0038002-21.2009.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038002-21.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH - CPF: 460.158.411-68 (APELADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 363.005.898-11 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), NASSIN MUSBAH AHMAHD SALEH - CNPJ: 03.193.133/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA – PROCESSO EM TRAMITE HÁ MAIS DE 10 ANOS - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de sua cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição da pretensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itau Unibanco Holding S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move contra Nassin Musbah Ahmad Saleh, reconheceu a ocorrência da prescrição por ausência de citação, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, sustenta o apelante que indevido o reconhecimento da prescrição, pois atuou de forma diligente no processo e que a não efetivação da citação deve ser acarretada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, por atraso na marcha processual causada pelo Judiciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Itau Unibanco Holding S.A. move execução de título extrajudicial contra Nassin Musbah Ahmad Saleh, objetivando o pagamento da quantia de R$88.820,57, lastreado na Cédula de Crédito Bancário nº 4559-06973-82.

Decorrida a marcha processual, à mingua da citação do devedor, o d. magistrado proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição,
nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 158815675).

Inconformado, insurge-se o exequente defendendo a ausência da prescrição do título, pois a demora na citação foi acarretada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, por atraso na marcha processual causada pelo Judiciário.

Pois bem. C
onsoante artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, vez que se trata
de dívida líquida constante de instrumento particular.

Assim, perscrutando os autos originários, vê-se que o despacho citatório do executado foi preferido em 08.02.2010, sendo que até a presente data, o ato não fora perfectibilizado.

E não há alar em atraso provocado pelo Poder Judiciário, vez que as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas.

Verbera-se que a citação é condição imprescindível para o regular desenvolvimento da lide, e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, se a citação for realizada dentro do prazo legal, porém isso não aconteceu no caso em pauta.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”.
(RAI n.

0016181-29.2007.8.11.0041, 4ª Câmara de Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 26.04.23)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC”.
(RAC n.

0043960-17.2011.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 01.03.23)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023